Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA. TEMA 637. ART. 24 DA LEI 8.906/94. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 908 do Código de Processo Civil, “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”.
2 – É certo que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, havendo pluralidade de credores, o crédito trabalhista possui preferência sobre os de outra natureza, independentemente da ordem cronológica de registro das respectivas penhoras. Entretanto, a despeito de ostentarem natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, os créditos decorrentes de honorários advocatícios não gozam da mesma prioridade em ordem de penhora que os créditos trabalhistas, devendo respeitar a ordem cronológica entre as penhoras levadas a efeito nos autos, na forma do § 2o do art. 908 do CPC (prior in tempore, prior in jure).
3 – No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.152.218/RS (Tema 637), ocorrido em 07/05/2014, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os créditos resultantes de honorários advocatícios possuem natureza alimentar e equiparam-se aos créditos trabalhistas especificamente para fins de habilitação em processo de falência. Igualmente, o art. 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) dispõe que “A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial”, o que não é o caso dos autos.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.